Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL EM TERRENO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SE O BEM PERTENCE AO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada ante o reconhecimento da eficácia do auto de intimação demolitória. Em sede recursal, o pedido de antecipação de tutela foi deferido para determinar que o Distrito Federal se abstenha de executar a demolição do cercamento. O Distrito Federal, por sua vez, interpôs agravo interno afirmando que o processo administrativo foi legal e que a área murada é pública. Requer o provimento do agravo interno para revogar a liminar. No mérito, requer a submissão da matéria ao colegiado para que seja possível combater a invasão de área pública.
2. Agravo de instrumento próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 39196357). Agravo interno tempestivo (Id. 39296269). Contrarrazões apresentadas (Id. 40197239).
3. Narra o agravante/autor que foi emitido em seu desfavor auto de intimação demolitória, impondo a demolição de ocupação (cercamento) de imóvel, diante de suposta infração à legislação vigente, uma vez que não haveria licenciamento pertinente no local. Defende que o cercamento é dispensado do processo de licenciamento, razão pela qual o auto de intimação demolitória seria ilegal. Aduz que a ausência de legalidade foi suscitada em defesa administrativa, mas não analisada, tendo em vista que a decisão se limitou a indeferir a prorrogação de prazo para a demolição.
4. A tutela antecipada foi deferida considerando que o auto de intimação demolitória não faz qualquer menção à área irregular. Ocorre que o Distrito Federal apresentou Agravo Interno com vários documentos, dentre eles imagens de satélite, certidão de ônus com fim de demonstrar que a área ocupada e murada é pública.
5. Nos termos da Lei no 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processar e julgar ações cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. Contudo, a própria Lei, no art. 2o, §1o, II, excepciona a regra, ao estabelecer que não incluem na competência do Juizado Especial de Fazenda pública as causas que envolvam bens imóveis dos entes federativos.
6. No caso, o Distrito Federal juntou vários documentos demonstrando que o cercamento foi realizado em área pública. A parte contrária não apresentou impugnação específica, se limitando a dizer que tal fato não é objeto do auto de intimação demolitória. Ademais, a simples controvérsia sobre direito sobre terreno público é complexa para ser analisada no âmbito dos Juizados, motivo pelo qual entendo que a questão não pode ser processada e julgada pelo Juizados de Fazenda Pública, sob pena de afronta ao art. 2o, § 1o, II, da Lei 12. 153/09, atraindo a competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.